Tribunal: TJDFT
Processo: 0728221-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0728221-82.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: LINCOLN TEIXEIRA MENDES PINTO DA LUZ, LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EMBARGADO: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LINCOLN TEIXEIRA MENDES PINTO DA LUZ contra o v. acórdão de ID 20788720 , alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator